Tribunal: TJMT
Processo: 1001010-43.2022.8.11.0088
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001010-43.2022.8.11.0088
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[GUIZARDI JUNIOR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - EPP - CNPJ: 36.912.947/0001-16 (APELANTE), FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (ADVOGADO), BRUNO SAMPAIO SILVA - CPF: 057.720.691-52 (APELADO), MARCOS STEIN - CPF: 050.850.871-19 (ADVOGADO), JULIO CESAR PILEGI RODRIGUES - CPF: 531.318.511-04 (ADVOGADO), DENISE PICKLER - CPF: 053.609.401-23 (ADVOGADO), CARLOS ROBERTO DE CUNTO MONTENEGRO - CPF: 181.201.548-86 (ADVOGADO), ANDREIA CRISTINA MEDEIROS - CPF: 616.510.101-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

GUIZARDI JUNIOR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
.

APELADO(S):

BRUNO SAMPAIO SILVA
.

EMENTA:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO EM OBRA RODOVIÁRIA. AUSÊNCIA DE SINALIZAÇÃO EM DESVIO PROVISÓRIO. LEGITIMIDADE ATIVA PARA REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. RECONHECIMENTO DE ILEGITIMIDADE.
VEÍCULO DE PROPRIEDADE DE TERCEIROS. AUSÊNCIA DE PROVA DO DESEMBOLSO.
EXTINÇÃO DO PEDIDO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por empresa de engenharia contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória por danos materiais decorrentes de acidente automobilístico em trecho da rodovia MT-208 em obras de pavimentação asfáltica, condenando a ré ao pagamento de R$ 24.144,00 ao autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão:

(i) saber se houve omissão da empresa responsável pela obra na sinalização do local do acidente, de modo a caracterizar o nexo causal e ensejar a responsabilidade civil objetiva;

(
ii
) saber se o autor possui legitimidade ativa para pleitear indenização por danos materiais, considerando que o veículo sinistrado não está em seu nome nem houve comprovação de despesas próprias.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A responsabilidade da construtora decorre da omissão na sinalização de trecho em obras, configurando falha na prestação do serviço público e ensejando o reconhecimento da responsabilidade objetiva, nos termos do art. 37, §6o, da CF/1988 e art. 14 do CDC.

4.
Testemunhas confirmaram a ausência de sinalização adequada no local do acidente, inclusive o próprio encarregado da obra, restando demonstrado o nexo de causalidade entre a omissão e o dano.

5.
Contudo, os documentos indicam que o veículo pertencia a terceiro e não há comprovação de que o autor tenha arcado com os custos da reparação, o que afasta sua legitimidade ativa para pleitear indenização por danos materiais, nos termos do art. 17 do CPC.

6.
Diante disso, impõe-se a extinção do pedido de indenização por danos materiais, sem resolução do mérito, por ausência de legitimidade ativa
ad causam
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso parcialmente provido, para extinguir, sem resolução do mérito, o pedido de indenização por danos materiais formulado pelo autor, com fundamento no art. 485, VI, do CPC.

Tese de julgamento:

"1. É objetiva a responsabilidade civil da empresa contratada para execução de obra pública rodoviária quando
omite-se
na sinalização adequada, ocasionando acidente de trânsito.

2. Não comprovada a titularidade do bem danificado ou o efetivo dispêndio para sua reparação, é de ser reconhecida a ilegitimidade ativa do condutor para pleitear indenização por danos materiais."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, §6o; CPC,
arts
. 17, 373, II e 485, VI; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
1472649/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, 3a Turma, j. 17/02/2020; TJMT,
Ap.
Cív
.
1009107-16.2021.8.11.0040,
Rel.

Sebastiao
d
e Arruda Almeida
, Quinta Câmara de Direito Privado,
j.
04/10/2024
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível
interposto contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Aripuanã, que
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial, condenando a construtora requerida ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 24.144,00 (vinte e quatro mil, cento e quarenta e quatro reais), em razão dos prejuízos decorrentes de acidente provocado por buraco existente na pista de rolamento da rodovia MT-208, a qual se encontrava em obras de pavimentação asfáltica.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1.
Da ausência de comprovação do nexo de causalidade – Culpa exclusiva da vítima
.

2.
Da fragilidade da prova do dano material – Inexistência de comprovação do efetivo desembolso
.

A parte apelada apresentou suas contrarrazões (ID.
320528402
), rebatendo as alegações da parte recorrente e defendendo pela manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
GUIZARDI JUNIOR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.

APELADO(S):
BRUNO SAMPAIO SILVA.

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Trata-se de Recurso de

Apelação Cível interposto contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Aripuanã, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial, condenando a construtora requerida ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 24.144,00 (vinte e quatro mil, cento e quarenta e quatro reais), em razão dos prejuízos decorrentes de acidente provocado por buraco existente na pista de rolamento da rodovia MT-208, a qual se encontrava em obras de pavimentação asfáltica.

1. Da ausência de comprovação do nexo de causalidade – Culpa exclusiva da vítima.

Ressai dos autos, que e
m 18 de junho de 2022, no final da tarde, o autor, Bruno Sampaio Silva, trafegava com seu veículo Chevrolet
Agile
LT, placa NBB-5812, pela rodovia MT-208, quando foi surpreendido por uma cratera aberta pela empresa requerida às margens da pista de rolamento, sem qualquer tipo de sinalização, o que ocasionou acidente que
praticamente destruiu o automóvel e colocou em risco a integridade física de seus ocupantes.

O sinistro ocorreu durante a execução de obras de implantação de pavimentação asfáltica realizadas pela empresa requerida, em desvio provisório criado para direcionar o fluxo de veículos da pista principal. Conforme alegado na petição inicial, inexistia sinalização que indicasse a alteração da rota, tampouco advertência quanto à existência da vala ou buraco aberto pela construtora.

Pois bem.

A responsabilidade civil da empresa ré, na qualidade de concessionária de serviço público, decorre da aplicação combinada do art. 37, § 6o, da Constituição Federal, do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, e ainda do art. 1o da Lei no 8.987/95, que impõem ao prestador de serviço público a obrigação de responder objetivamente pelos danos causados a terceiros, em decorrência da prestação defeituosa ou da omissão no cumprimento de suas obrigações.

No caso em análise, restou suficientemente comprovada a omissão da concessionária na sinalização de trecho em obras, em área de desvio provisório, culminando na queda do veículo do autor em buraco existente na pista, conforme relatos testemunhais — inclusive do encarregado

da própria obra
(Marcos de Souza Gontijo)
, o qual, em juízo, admitiu a inexistência de sinalização adequada no local.

De igual modo, testemunha
Isaías da Silva
confirmou a ausência de qualquer advertência visível quanto à obra e aos riscos existentes, o que rompe a presunção de regularidade da atuação da concessionária e comprova a falha na prestação do serviço público essencial.

Portanto, não se desincumbiu a parte apelante, nos termos do inciso II do art. 373 do Código de Processo Civil, do ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
,
in
verbis
:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

[...]

II -
ao
réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Assim, configurado o nexo de causalidade entre a omissão na sinalização e o acidente, impõe-se o reconhecimento da responsabilidade objetiva da empresa ré, nos exatos termos da sentença.

2. Da fragilidade da prova do dano material – Inexistência de comprovação do efetivo desembolso.

Apesar da existência de elementos probatórios que confirmam a ocorrência do acidente, não restou demonstrada a titularidade jurídica do prejuízo alegado pela parte autora no que tange aos danos materiais decorrentes do conserto do veículo.

Com efeito, os documentos acostados aos autos indicam que o automóvel danificado pertence a terceiro,
Ivanici
Alves da Silva Santos (ID 320527931), o que, por si só, afasta a legitimidade ativa do condutor, Bruno Sampaio Silva, para pleitear a reparação por eventuais danos patrimoniais suportados pelo proprietário.

Tal conclusão decorre do disposto no art. 17 do Código de Processo Civil, segundo o qual
“
para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade
”.

Colhe-se, nesse sentido, julgado do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. LEGITIMIDADE
ATIVA .
CONDUTOR DO VEÍCULO. COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO. REPARAÇÃO DO DANO.
NECESSIDADE .
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos
nos
2 e 3/STJ). 2.
Na ação de indenização por danos materiais decorrentes de acidente de trânsito, é legitimada ativamente a pessoa que
suportou o prejuízo com a reparação do
dano .
Precedente. 3. Na hipótese, rever a conclusão da Corte de origem acerca da não comprovação dos prejuízos experimentados pela agravante demandaria o reexame de matéria fático-probatória, procedimento inviável em recurso especial, nos termos da Súmula no 7/STJ.
4 .
Agravo interno não provido.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1472649 SP 2019/0080575-5, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 17/02/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
20/02/2020)
(
g.n
.)

A matéria já foi objeto de análise por esta Egrégia Câmara
, conforme se vê da seguinte ementa
:

APELANTE(S): VANDRE LUCIANO SCHEFFER.

APELADO(S): CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A.

EMENTA. DIREITO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE VEÍCULO. ILEGITIMIDADE ATIVA. RECONHECIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais em ação de indenização por danos materiais e lucros cessantes, decorrentes de acidente de trânsito causado por buraco na pista, reconhecendo a ilegitimidade ativa do apelante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão central consiste na análise da legitimidade ativa do apelante, que não comprovou ser proprietário do veículo envolvido no acidente, nem que arcou com as despesas decorrentes do conserto, além da correção de erro material quanto à extinção do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preliminar de ilegitimidade ativa foi acolhida, uma vez que o recorrente não provou a titularidade do veículo nem o pagamento dos prejuízos causados.

Reformou-se a sentença de ofício, para determinar a extinção do processo sem resolução de mérito em razão do reconhecimento da ilegitimidade ativa da parte apelante, por erro material na sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido para reformar a sentença e extinguir o processo sem resolução do mérito em razão do reconhecimento de ilegitimidade ativa do recorrente.

Tese de julgamento: “Não comprovada a legitimidade ativa do autor em ação de indenização por acidente de trânsito, deve ser reconhecida a extinção do processo sem resolução de mérito.”

Dispositivo relevante citado: Art. 485, inciso X, do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, APL: 0004247-08.2004.811.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 24/03/2004; TJ-MT, AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1015362-81.2019.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 03/03/2020.

(N.U 1009107-16.2021.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/10/2024,
Publicado
no DJE 04/10/2024)
(grifo nosso).

No presente caso, os orçamentos apresentados se limitam a estimativas de custo, sem qualquer comprovante efetivo de pagamento ou contrato que demonstre que o autor tenha assumido a obrigação de reparar o veículo, o que inviabiliza o reconhecimento do direito à indenização por danos materiais.

Diante disso, impõe-se a extinção do feito, sem resolução de mérito, quanto ao pedido de indenização por danos materiais, com fundamento no art. 485, inciso VI, do CPC, por ausência de legitimidade ativa
ad causam
.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso de Apelação e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,

tão somente para reconhecer, de ofício, a ilegitimidade ativa da parte autora quanto ao pedido de indenização por danos materiais, extinguindo-o sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, mantendo-se, no mais, a sentença de primeiro grau em sua integralidade
.

Deixo de majorar os honorários recursais (art. 85, §11, do CPC), uma vez que está condicionado ao desprovimento ou não conhecimento do
recurso da parte contrária, sendo, portanto, incabível quando for provida a apelação, ainda que parcialmente (STJ, Tema n. 1.059, REsp n. 1.864.633/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09/11/2023,
DJe
21/12/2023).

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025